Tribunal: TJMT
Processo: 0002344-92.2015.8.11.0018
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002344-92.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0020-05 (APELANTE), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÂO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVADOS – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT
, M.M.
Juiz
Dr. Alexandre Sócrates Mendes
, nos autos da
Ação de Embargos à Execução Fiscal

no 0002344-92.2015.811.0041 (cód. 72251),
que julgou improcedente os pedidos formulados, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, alega que o Apelado ajuizou execução fiscal em face da apelante oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal.

A apelante apresentou embargos à execução requerendo a anulação da multa administrativa, em razão de não ter causa lesão ao direito do consumidor, vez que constatada a perda de cobertura da garantia do produto por uso inadequado.

Sobreveio a sentença que julgou improcedente o pleito da Apelante, sob o argumento de não cabe ao judiciário emitir juízo de valor à decisão administrativa.

Assevera a possibilidade da análise do mérito pelo judiciário, uma vez que, é possível a análise da legalidade do ato administrativo pelo judiciário, sendo certo que não pode a Administração se valer de atos que não
observem os princípios constitucionais, quais sejam o da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, da verdade real, ampla defesa e contraditório.

Destaca, que é certo que o judiciário não pode interferir em decisões administrativas que tenham respeitado o devido processo legal, porém, argumento se dever legal do judiciário interferir quando existe flagrante arbitrariedade por parte do órgão administrativo, ao julgar o processo de forma contrária às provas apresentadas pelas partes.

Sustenta ainda a decisão administrativa não observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

O apelado apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação
em id. 3739893 e 3739894
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção no presente recurso
id. 3992900.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida
pelo Magistrado
a quo
que
julgou improcedente
os pedidos formulados, que visava a anulação da multa administrativa aplicada pelo PROCON, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelante
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

opôs Embargos à Execução Fiscal
no 0002344-92.2015.811.0041 (cód. 72251)

em desfavor do Apelado
MUNICÍPIO DE JUARA
, visando anular o
Processo administrativo
no 167/2012
e consequentemente a CDA no 70/2017, que aplicou/cobrou a multa de
R$ 7. 110, 77 (sete mil e cento e dez reais e setenta e sete centavos)
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Pois bem, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora. (Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEIS CONSUMERISTAS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que o processo administrativo que antecedeu à aplicação da penalidade imposta foi precedido de ampla defesa e contraditório, não há se falar em nulidade da multa arbitrada, especialmente porque, no caso concreto, observa-se que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade. Recurso desprovido. (N.U 0048403-40.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

Por fim, no que concerne
ao valor da multa
R$ 7. 110, 77 (sete mil e cento e dez reais e setenta e sete centavos)
aplicada não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade,

sobretudo considerando-se o poder econômico da empresa e o proveito econômico por ela auferido.

Destaco ainda, que no processo administrativo foi fundamentado e explicado como foi elaborado o cálculo da multa imposta, conforme
Id. 3739873.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 13% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021